Tribunal: TJMT
Processo: 1007807-37.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007807-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 327.496.519-72 (AGRAVADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA BONATTI - CPF: 721.199.181-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA
– TRABALHO PERICIAL QUE ENVOLVE A AFERIÇÃO DE INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TELEPERÍCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se evidencia, dos autos, qualquer hipótese autorizadora da adoção da
teleperícia
, em caráter excepcional, na medida em que o “expert” nomeado pelo Juízo se resumiu a alegar a impossibilidade de deslocamento até o Município de Primavera do Leste, para a realização do ato, sem, contudo, tecer uma linha sequer acerca da(s) circunstância(s) justificadora(s) do pedido, situação que impossibilita a aferição da real necessidade da realização do ato na modalidade virtual
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto p
or

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
., com o fito de reformar a decisão
que,
nos autos da Ação de Cobrança
de
n. 1004999-84.2020.8.11.0037, ajuizada por
PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA
, deferiu a realização da perícia médica na modalidade virtual (
teleperícia
).

Para tanto
, a agravante
defende, em síntese,
a impossibilidade da produção de prova pericial médica, pela modalidade virtual, com o objetivo de aferir a invalidez do segurado,
sob o argumento
de
que,
a
utilização de telemedicina
possui caráter excepcional e “que
a
perícia indireta ou documental pode se referir apenas a objeto que não envolva invalidez”.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da questão gravita em torno da decisão que
deferiu a realização da perícia médica na modalidade virtual (
teleperícia
).

A insurgência recursal merece acolhida, adianta-se.

Como
cediço
,
o
modelo de atendimento médico denominado
de telemedicina passou
por
uma
larga ampliação a partir d
o
advento da
pandemia
dea
COVID-19,
o que
, contudo,
possui caráter de exceção
,
a rigor da
Resolução
CFM n. 2.325/2022
,
que
em seu artigo 2º, dispõe o seguinte:

Art. 2º O uso da telemedicina para realização de avaliações

periciais é de caráter excepcional, podendo ser utilizada em situações específicas e pontuais, conforme descritas nos parágrafos abaixo.

§ 1ºNo caso de morte do periciando;

§ 2ºA perícia indireta ou documental pode se referir apenas a objeto que NÃO envolva:

I) a avaliação de dano pessoal;

II) as capacidades (incluindo a laborativa);

III) a invalidez ou que seja de natureza médico legal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS –AUTORA/AGRAVANTE QUE MUDOU-SE DE D
OMICILIO
-
PEDIDO PARA QUE A CONTINUIDADE DA PERÍCIA MÉDICA SE DE POR MEIO DE TELEMEDICINA – INDEFERIMENTO –RESOLUÇÃO CFM nº 2.325/2022- IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR MEIO DE TELEMEDICINA EM QUESTÕES QUE ENVOLVAM AVALIAÇÃO DE DANO PESSOAL, CAPACIDADES E A INVALIDEZ, JUSTAMENTE AS QUESTÕES A SEREM ANALISADAS
– DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO SINGULAR INALTERADA. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1418407-59.2023.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 14/12/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2023)

A
perícia médica almejada pelas partes e que se revela imprescindível para o deslinde da controvérsia tem como objetivo a constatação de eventual invalidez permanente do beneficiário, ora agravado, finalidade para
a
qual a modalidade virtual não se destina
.

Como se não bastasse, não se evidencia, dos autos, qualquer hipótese autorizadora da adoção da
teleperícia
, em caráter excepcional, na medida em que o “expert” nomeado pelo Juízo se resumiu a alegar a impossibilidade de deslocamento até o Município de Primavera do Leste, para a realização do ato, sem, contudo, tecer uma linha sequer acerca da(s) circunstância(s) justificadora(s) do pedido, situação que impossibilita a aferição da real necessidade da realização do ato na modalidade virtua
l
.

Assim, deve ser reformada a decisão de origem, para estabelecer que a perícia ocorra de forma presencial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a perícia ocorra de forma presencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024